Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-51.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005245-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), OTACILIO PATRICIO DOS SANTOS - CPF: 321.228.886-87 (APELADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ação previdenciária de concessão de aposentadoria por idade para pessoa portadora de deficiência – art. 3º, inc. IV, DA LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
ANÁLISE DA APOSENTADORIA DO DEFICIENTE FÍSICO PASSA, NECESSARIAMENTE, PELA CONSIDERAÇÃO DE DOIS REQUISITOS, QUAIS SEJAM: A) ENQUADRAMENTO NA DEFINIÇÃO LEGAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA E CORRESPONDENTE GRAU (DEFICIÊNCIA GRAVE, MODERADA OU LEVE); E B) TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 3º, INC. I, II E III, DA LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013.

2. NO CASO, os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade para pessoa portadora de deficiência já se mostravam presentes desde a data do requerimento, quando CONTRIBUINTE já contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade e superava os 15 anos de contribuição, CONFORME DEMONSTRADO NO DOCUMENTO FORNECIDO PELO PRÓPRIO INSS, BEM COMO NO LAUDO PERICIAL.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação previdenciária de concessão de aposentadoria por idade para pessoa portadora de deficiência que lhe move Otacilio Patricio dos Santos, julgou procedente o feito, condenando o réu a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por idade para pessoa portadora de deficiência em favor do autor a contar da data do requerimento administrativo,

com incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, além dos honorários advocatícios fixado em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

Inconformado, o apelante sustenta que o autor não comprovou os requisitos inerentes a concessão da aposentadoria por idade para pessoa com deficiência, pois, não cumpriu a carência de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais e demonstrou ser deficiente há pelo menos 15 (quinze) anos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada contrarrazões (id. 130868704), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id.

132847698), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que Otacilio Patricio dos Santos ajuizou ação previdenciária de concessão de aposentadoria por idade para pessoa portadora de deficiência em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aduzindo ter nascido em 17.07.1953, tendo sofrido acidente de trabalho em 1976, que o acometeu de sequelas graves, sendo segurado da Previdência Social por mais de 15 (quinze) anos na condição de trabalhador com deficiência, se mantendo ativo até 16.06.2017, de modo que requereu administrativamente, em 25.10.2016 o benefício da aposentadoria por idade para pessoa com deficiência, o que foi indeferido, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos para concessão do benefício pretendido,
julgou procedente o feito, condenando o réu a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por idade para pessoa portadora de deficiência em favor do autor a contar da data do requerimento administrativo,

com incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC, além dos honorários advocatícios fixado em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas (id. 130868686).

Irresignado,
o apelante sustenta que o autor não comprovou os requisitos inerentes a concessão da aposentadoria por idade para pessoa com deficiência, pois, não cumpriu a carência de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais e demonstrou ser deficiente há pelo menos 15 (quinze) anos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a
análise da aposentadoria do deficiente físico passa, necessariamente, pela consideração de dois requisitos, quais sejam: a) enquadramento na definição legal de pessoa com deficiência e correspondente grau (deficiência grave, moderada ou leve); e b) tempo mínimo de contribuição, a teor do disposto no art. 3º, inc. I, II e III, da Lei Complementar n. 142/2013
,
in verbis
:

“Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve."”

Ainda, dispõe a referida Lei Complementar, ser hipótese de aposentadoria, independentemente do grau de deficiência, aos segurados que completem 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos na condição de pessoa com deficiência (art. 3º, IV).

Assim, sobre a caracterização da pessoa com deficiência, o texto normativo a define como
“aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”
(art. 2º).

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade para pessoa portadora de deficiência já se mostravam presentes desde a data do requerimento, quando o autor, ora apelado, já contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade e superava os 15 anos de contribuição, conforme comprova o documento de id.

(CNIS – id. 130868660 – pág.49).

À vista disso, andou bem o condutor do feito ao asseverar que “
embora a prova pericial tenha atestado que as lesões sofridas na mão direita do requerente decorrem de acidente do trabalho, bem como implicarem em incapacidade definitiva e parcial, a perícia judicial esclareceu que o segurado está
impossibilitado de reabilitação
, conforme resposta ao quesito n° 18, afastando, assim, a possibilidade de concessão do benefício de auxílio-doença acidentário”
(id. 131899241).

Não obstante, no laudo pericial constou que o autor
“foi vítima de acidente de trabalho em 1976, quando a carreta que foi soldar explodiu e como consequência, teve traumatismo cranio encefálico, com sequela de diminuição de força e encurtamento de membro superior esquerdo, apresentando limitações leves em abdução de membro esquerdo superior e diminuição leve da força muscular do mesmo membro”
(id. 130868660 – pág. 93/101).

Dessa forma, consoante bem anotado pelo condutor do feito,
“o laudo pericial comprova a existência de deficiência durante o mencionado tempo de contribuição, possibilitando a retroação da data de início do amparo social ao deficiente à data do requerimento”
(id. 130868686).

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 3º, IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. O benefício de aposentadoria por idade de pessoa com deficiência exige o cumprimento de três requisitos: a) idade mínima, de 60 anos, se homem, ou 55 anos, se mulher; b) período de carência na qualidade de pessoa com deficiência (15 anos) e; c) enquadramento legal como pessoa com deficiência (art. 2º c/c art. 3º, IV, da Lei nº 142/2013).

2. Conjugando-se as perícias médica e social, conclui-se que o autor possui impedimentos de longo prazo, de natureza física e sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

3. A parte autora faz jus à concessão da aposentadoria por idade de pessoa com deficiência, nos moldes da Lei Complementar nº 142/2013 (art. 3º, IV).

4. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais.”
(TRF-3, RAC n. 50007355320194036113 SP, 10ª Turma, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 28.09.2021 – negritei e grifei).

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em 02 (dois por cento) sobre o valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023